Tribunal: STF
Processo: ARE 1268785
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 6º; 30; 37, caput; 196; e 197 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se da sentença, confirmada pelo acórdão atacado, a seguinte fundamentação:
    “Não se afigura razoável impor à autora que se desloque entre sua residência, três vezes por semana, para realização de sessões de hemodiálise se valendo do transporte público, pois sua locomoção precária e saúde debilitada são justamente a razão de ser da demanda proposta. Diante da efetiva comprovação nos autos, dos elementos autorizadores para a concessão de transporte adequado à autora, deve ser confirmada a tutela deferida, sobretudo por versar questão sobre direito fundamental à saúde e à vida com dignidade (…)
    (…)
    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para, tornando definitiva a decisão de fls. 74, que deferiu a tutela de urgência, condenar os réus, solidariamente, a fornecerem transporte para a locomoção da autora e acompanhante de sua residência, para a realização do tratamento de hemodiálise, nos dias e horários indicados na inicial, na Clínica indicada, bem como o seu retorno à residência, mediante apresentação da devida prescrição médica atualizada semestralmente, enquanto necessitar do tratamento.” 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 da Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de  saúde  não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/5/15)
    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).
    Confiram-se, ainda, em casos análogos ao presente, os seguintes julgados: ARE nº 1.243.570-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 27/4/2020; ARE nº 1.266.437/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), 21/5/2020; e ARE nº 1.031.599/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/17; dentre outros. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente